Tribunal: TJES
Processo: 0000014-60.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-60.2020.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LAURINDO BATISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PERÍCIA –
COBRANÇA IRREGULAR
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

A

hodierna
jurisprudência deste Sodalício
é assente no sentido que a
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000014-60.2020.8.08.0009

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: LAURINDO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” proposta por LAURINDO BATISTA DOS SANTOS, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, pretendendo a anulação das cobranças realizadas pela concessionária de energia, ao argumento de que o débito é proveniente de inspeção unilateral realizada em sua propriedade (do Apelado), que apontou suposta irregularidade através de “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular”; bem como reparação por danos morais em razão da cobrança indevida.

Pela sentença id. 4688055, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
declarar
a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada”
, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id. 4688058, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, a cobrança realizada pela concessionária de energia, ora Apelante, a partir de inspeção unilateral realizada em instalação elétrica, na propriedade rural do Apelado.

Infere-se do escorço exordial que, em 24.10.2019, os prepostos da Apelante estiveram no imóvel rural do Apelado oportunidade em que realizaram inspeção na instalação elétrica local, contudo, alega-se que o proprietário (Apelado) sequer estava presente tampouco havia qualquer de seus familiares/representantes para acompanhar a fiscalização.

Posteriormente, narra-se que o Apelado fora surpreendido com uma cobrança referente a um “Termo de Ocorrência e Inspeção”, ensejando uma multa no valor nominal de R$ 9.729,79 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos).

Diante de tal panorama, assevera que desconhece qualquer irregularidade, razão pela qual, ingressou com a presente ação requerendo, liminarmente, a abstenção na suspensão de energia e inserção nos cadastros de proteção de crédito e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, consignou que a Apelante não poderá cobrar do Apelado os valores discutidos na presente demanda, pois a prova de irregularidade do consumo não é válida, devendo as faturas/multas serem canceladas.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada na sentença objurgada que declarou nula as cobranças derivadas da inspeção em apreço,
in verbis:

“O demandante aponta irregularidades na cobrança perpetrada pela demandada, no que tange
à verificação preliminar (TOI) e a perícia do medidor, as quais se deram de forma unilateral.

Dispõe a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada) no tocante ao procedimento de apuração de irregularidades que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

No caso,
ao não proceder na forma da legislação pertinente, torna-se imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária demandada, uma vez que não foram observados os ditames da aludida Resolução.

Sendo assim, não poderá a empresa requerida cobrar do autor os valores discutidos na presente demanda, pois a prova de irregularidade não é válida, devendo as faturas/multas serem canceladas (...)

Conclui-se, portanto, que não se trata de uma faculdade da empresa demandada, mas de imposição legal no sentido de ser imprescindível a realização de perícia por profissional devidamente habilitado (engenheiro), observando-se todo o conjunto de normas traçadas pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (...)

Assim, deverá ser mantida a liminar que determinou a reativação do serviço e/ou se abster de suspender o serviço/encaminhar o nome do consumidor para protesto/SPC/SERASA relativamente ao débito discutido, bem como deverá ser acolhido o pedido de anulação do débito.
(...)”

Em que pese as razões vertidas no recurso em testilha, de logo registro que o apelo não comporta provimento, pelas razões que passo a expender.

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório.

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção
(TOI) é um instrumento interno
de registro de ocorrência
elaborado unilateralmente
pela própria concessionária,
não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021). (Grifei).

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pela Apelada, assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao dos autos,
in verbis:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
. (...)

1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (...)

5)
Recurso de apelação conhecido e improvido
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190024005, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTÊNCIA DE MÁCULA ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO TRIBUNAL OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR (...)

2)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

3)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.

4) Em que pese a criação de tópico nas razões recursais intitulado Manifesta participação do usuário do procedimento para apuração de irregularidade,
ao que tudo indica a alegada fraude foi apurada unilateralmente, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
(...)

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 059200000210, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2.
Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a
irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.
(...)

6.
Recurso improvido.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139773, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021). (Grifei).

Com efeito, há que se manter hígida a sentença, porquanto se harmoniza com a jurisprudência uníssona deste Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.